Tribunal: TJES
Processo: 5004488-11.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004488-11.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA e outros

APELADO: EDUARDO RIBEIRO DE MORAIS

RELATOR(A): ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIÇO EDUCACIONAL. PÓS-GRADUAÇÃO. MATRÍCULA ANTES DA COLAÇÃO DE GRAU. IRREGULARIDADE NO CERTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição de ensino ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

2. O autor alegou que teve seu pagamento indeferido pela Secretaria de Estado da Educação (SEDU) devido a irregularidades em seu certificado de pós-graduação, causado pelo fato de ter sido matriculado no curso antes da colação de grau na graduação. Requereu a regularização de sua situação acadêmica e indenização por danos morais e materiais.

3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando a ré a indenização por danos morais e rejeitando o pedido de danos materiais por ausência de comprovação suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) a existência de responsabilidade da instituição de ensino pela irregularidade no certificado de pós-graduação do autor; (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço educacional, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. A matrícula do autor na pós-graduação antes da colação de grau na graduação criou legítima expectativa quanto à validade do certificado, configurando falha da instituição de ensino ao não observar normas educacionais vigentes.

8. O dano moral configurado, pois a irregularidade no certificado resultou em frustração e transtornos significativos na vida profissional do autor, indo além do mero aborrecimento.

9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado reduzi-lo para R$ 5.000,00, conforme precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor de serviços educacionais responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. O dano moral, quando configurado pela expedição irregular de certificado de conclusão de curso, caracteriza-se in re ipsa.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando fixado em patamar excessivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR)
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
EDUARDO RIBEIRO DE MORAIS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e rejeitando o pedidos relativos ao dano materiais.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas às partes ao pagamento proporcional das custas processuais, razão de 50% para cada uma, observado, quanto ao autor, o benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido (CPC, art. 98, § 3º).

Quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% sobre o valor da condenação, os quais deverão ser suportados pela ré, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Outrossim, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído ao pedido de danos materiais, cuja cobrança permanece suspensa, nos moldes do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que não há nexo causal entre sua conduta e o alegado prejuízo do Apelado, pois ele já havia concluído a graduação antes de ingressar na pós-graduação, restando apenas a colação de grau, que seria mera formalidade. Além disso, argumenta que não houve ato ilícito de sua parte, que a responsabilidade pelo prejuízo não pode lhe ser imputada e que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, pleiteando sua redução para R$1.000,00, caso a condenação não seja afastada.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 12430714, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 5004488-11.2024.8.08.0021

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: EDUARDO RIBEIRO DE MORAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos de origem, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo, para fins de maior compreensão acerca da controvérsia recursal.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
EDUARDO RIBEIRO DE MORAIS
em face de
FACULDADE PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI E EDITORA
e
DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL LTDA.

Em suas exordial, narra o autor que “
participou do processo seletivo nº 39/2023, tendo iniciado suas atividades como professor de Educação Física na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Silva Mello, quando, posteriormente, recebeu comunicação da Secretaria de Estado da Educação (SEDU) informando o indeferimento do pagamento referente à referência V do edital, em razão de irregularidades constatadas no certificado de pós-graduação lato sensu por ele apresentado. Afirma que tal indeferimento decorreu da irregularidade na oferta do curso de especialização pela ré, que permitiu sua matrícula antes da colação de grau, circunstância que, em sua visão, configuraria falha na prestação do serviço educacional.”

Deste modo, requereu a condenação das rés à regularização de sua situação acadêmica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além da inversão do ônus da prova.

Devidamente citadas, as rés apresentaram contestação, alegando, em síntese, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o suposto dano sofrido.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença que julgou “
parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária desde a presente data e juros de mora desde a citação, e rejeitando os pedidos relativos aos danos materiais, por ausência de comprovação suficiente
”
.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas às partes ao pagamento proporcional das custas processuais, razão de 50% para cada uma, observado, quanto ao autor, o benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido (CPC, art. 98, § 3º).

Quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% sobre o valor da condenação, os quais deverão ser suportados pela ré, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Outrossim, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído ao pedido de danos materiais, cuja cobrança permanece suspensa, nos moldes do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que não há nexo causal entre sua conduta e o alegado prejuízo do Apelado, pois ele já havia concluído a graduação antes de ingressar na pós-graduação, restando apenas a colação de grau, que seria mera formalidade. Além disso, argumenta que não houve ato ilícito de sua parte, que a responsabilidade pelo prejuízo não pode lhe ser imputada e que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, pleiteando sua redução para R$1.000,00, caso a condenação não seja afastada.

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a responsabilidade da instituição de ensino pela suposta irregularidade no certificado de pós-graduação do autor.

Pois bem.

De plano, a partir da análise dos autos, entendo pelo
provimento parcial
do recurso interposto. Explico.

A relação entre as partes decorre de contrato de prestação de serviços educacionais, no qual o autor se matriculou em curso de pós-graduação oferecido pela instituição de ensino recorrente. O cerne da controvérsia recursal reside na alegada falha na prestação do serviço, visto que o autor, ao apresentar o certificado de conclusão do curso de especialização para fins de progressão funcional, teve seu pagamento indeferido pela Secretaria de Estado da Educação (SEDU), sob o fundamento de que o curso foi iniciado antes da colação de grau, contrariando normas educacionais vigentes.

No caso concreto, restou demonstrado que a instituição de ensino permitiu a matrícula do autor na pós-graduação antes da colação de grau na graduação, gerando a expectativa legítima de que o certificado obtido teria validade para os fins pretendidos.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços educacionais responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação dos serviços. Assim, a responsabilidade independe da comprovação de culpa, bastando a existência do defeito no serviço e o nexo causal com o dano sofrido pelo consumidor, como ocorre no presente caso.

Deste modo, a conduta da recorrente, ao
admitir o autor sem exigir o cumprimento do requisito essencial da diplomação prévia
, configura falha na prestação do serviço educacional, estabelecendo, assim, o
nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta da instituição de ensino
.

Diante desse contexto, mostra-se evidente o dever de indenizar pelos danos morais suportados pelo autor, pois a irregularidade ocasionou frustração e transtornos significativos em sua vida profissional,
ultrapassando o mero dissabor cotidiano
. Isso porque, a situação não se restringiu a um simples inconveniente ou aborrecimento passageiro, mas gerou um
impacto concreto
e
negativo
na vida do autor, que teve sua qualificação acadêmica questionada e enfrentou obstáculos profissionais em decorrência do erro da instituição de ensino.

Assim, tal cenário caracteriza um prejuízo de ordem extrapatrimonial, atingindo sua dignidade e estabilidade profissional. Entretanto, ainda que compreenda a necessidade da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais merece ser reduzido.

Como se sabe, a quantificação da indenização moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a repercussão do dano e a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa. Nesse sentido, entendo que o montante fixado na sentença deve ser minorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), patamar condizente com o parâmetro adotado por este E. Tribunal de Justiça em hipótese semelhante, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIÇO EDUCACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. IRREGULARIDADE.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por G&P - Gestão e Produção contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando a apelante a restituir o valor do curso (R$ 1.600,00) e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A recorrente sustenta ausência de responsabilidade pelo certificado de conclusão, impropriedade na condenação por danos materiais, inexistência de danos morais ou necessidade de redução do quantum, bem como a aplicação da Taxa SELIC para correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há quatro questões em discussão: (i) a existência de responsabilidade da apelante pelo certificado irregular; (ii) a procedência do pedido de restituição dos valores pagos pelo curso; (iii) a caracterização e o quantum da indenização por danos morais; (iv) os critérios de correção monetária e aplicação de juros sobre as condenações. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A apelante responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço educacional, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa. 4) Certificado emitido se mostra irregular, por não possuir a instituição responsável credenciamento para operar no Estado do Espírito Santo, configurando defeito na prestação do serviço. 5) A aprovação posterior da parte autora no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) não afasta a responsabilidade da apelante pela falha inicial, por ter inviabilizado a emissão regular do certificado e exposto a autora ao risco de desligamento de curso superior. 6) O dano moral exsurge in re ipsa, uma vez que a falha na prestação do serviço ultrapassa os limites do mero dissabor, impactando negativamente a vida acadêmica e profissional da parte autora, e o valor de R$ 5.000,00 se mostra razoável e proporcional, compatível com a gravidade do dano e o caráter pedagógico da indenização. 7) A restituição dos valores pagos pelo curso é medida de rigor, diante da inexecução adequada do serviço contratado. 8) A correção monetária sobre os danos materiais deverá seguir o INPC até a citação, com incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de então, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 9) A indenização por danos morais será atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC, que já compreende juros e correção monetária. IV. DISPOSITIVO E TESE 10) Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1) O fornecedor de serviços educacionais responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 2) O dano moral, em razão da demora ou irregularidade na expedição de certificado de conclusão de curso, configura-se in re ipsa. 3) A correção monetária dos danos materiais será realizada pelo INPC até a citação e pela Taxa SELIC a partir de então; os danos morais serão atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC. (TJES - Apelação Cível nº 0002419-84.2016.8.08.0017; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.03.2025)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, notcante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.